Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO DA RÉ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do Art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. Compreende-se como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n.o 1.418.593/MS representativo da controvérsia (Tema 722).
2. Conforme dispõe o artigo 3o, § 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, mostra-se inviável a discussão acerca da abusividade dos juros e demais cláusulas contratuais, sem que tenha havido o pagamento da integralidade do débito. Precedentes
3. Agravo conhecido e não provido.